Tribunal: TJMT
Processo: 1002651-27.2024.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002651-27.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO PIO PEREIRA - CPF: 899.214.888-72 (EMBARGANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), NILDA MARIA PEREIRA - CPF: 279.447.918-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. LEI No 9.514/97. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência da Ação Cominatória, na qual alegavam nulidade da execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal, sob o argumento de inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 e ausência de intimação pessoal quanto aos leilões. O acórdão embargado reconheceu a validade do procedimento extrajudicial e a ciência inequívoca dos devedores, desprovendo o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos aclaratórios, com ou sem efeitos infringentes, relativamente: i) à análise da possibilidade de execução extrajudicial da garantia em contrato de crédito pessoal; e ii) à suposta ausência de enfrentamento das alegações de nulidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se destinando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões controvertidas, reconhecendo, com base na Lei no 9.514/97 e na jurisprudência do STJ, a validade da execução extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária em contrato de crédito pessoal.

5. Não se verifica omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte, que busca rediscutir matéria já decidida, hipótese em que os embargos não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

“1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Considera-se suficiente a fundamentação que, ainda que de forma implícita, analisa a validade da execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei no 9.514/97, arts. 22 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/06/2015; STJ, AgInt no REsp 1.530.556/MS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEBASTIÃO PIO PEREIRA e NILDA MARIA PEREIRA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1002651-27.2024.8.11.0046, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente a

Ação Anulatória de Cláusula Contratual com Pedido de Tutela de Urgência,

movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Sustentam os embargantes que o acórdão incorreu em
contradição
e
omissão
, pois teria examinado a legalidade da constrição da garantia fiduciária em contrato de crédito pessoal, quando o recurso de apelação apenas discutia a nulidade da cláusula que prevê a execução extrajudicial dessa garantia à luz da Lei no 9.514/97.

Apresentam, assim, embargos com pedido modificativos, pleiteando o reconhecimento da nulidade da cláusula que prevê a execução extrajudicial, bem como o cancelamento da consolidação da propriedade do imóvel objeto da alienação fiduciária. (ID. 301130887)

Contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Bradesco S.A., defendendo a inexistência de omissão ou contradição, arguindo o caráter meramente protelatório dos embargos e pugnando por sua rejeição.
(ID. 302285388)

É o relatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SEBASTIÃO PIO PEREIRA e NILDA MARIA PEREIRA
pretendem o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas
omissões
e
contradições
existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. APLICABILIDADE DA LEI No 9.514/97. VALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DOS LEILÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Cominatória, na qual alegaram nulidade da execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal, sustentando que a Lei no 9.514/97 não se aplicaria fora do Sistema Financeiro Imobiliário, além de apontarem suposta ausência de intimação pessoal quanto aos leilões. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade da execução extrajudicial e a regularidade das intimações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válida a utilização do procedimento extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97 para execução de garantia fiduciária de bem imóvel em contrato de crédito pessoal; e (ii) foram observadas as formalidades legais quanto à intimação dos devedores sobre a realização dos leilões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 9.514/97, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, permite a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel como garantia de quaisquer obrigações, não se restringindo a operações do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme entendimento consolidado pelo STJ e art. 51 da Lei no 10.931/2004.
4. Quanto à regularidade das intimações, os autos comprovam a ciência inequívoca dos devedores acerca das datas dos leilões, mediante envio de telegramas e mensagens por aplicativo, além do ajuizamento da ação dias antes da realização do primeiro leilão, revelando ausência de prejuízo. Aplicável, no ponto, o princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277, 282 e 283 do CPC), que afasta a nulidade quando atingida a finalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal, nos termos da Lei no 9.514/97, desde que observadas suas formalidades. 2. Comprovada a ciência inequívoca do devedor quanto aos leilões designados, não há nulidade do procedimento expropriatório, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/97, arts. 22 e 27; Lei no 10.931/2004, art. 51; CPC/2015, arts. 277, 282 e 283.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no Ag em REsp n. 1.719.444/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09/08/2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.530.556/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/10/2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 27/06/2022.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, os
embargos se destinam tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de rediscussão da matéria.

Das razões de embargos, vê-se que são alegadas a existência de
contradições
e
omissões
, ao argumento de que o colegiado teria analisado a legalidade da constituição da alienação fiduciária, quando o recuso discutia apenas a possibilidade de execução extrajudicial da garantia em contrato de crédito pessoal.

Todavia, da leitura integral do acórdão evidencia que
não houve omissão relevante
, pois a
possibilidade de aplicação do procedimento extrajudicial da Lei no 9.514/97
foi
analisada de forma implícita e suficiente
, ainda que a fundamentação tenha se desenvolvido a partir da premissa da validade da garantia fiduciária.

Ora, o voto deixou claro que a alienação fiduciária de bem imóvel em contratos de crédito pessoal é juridicamente validade, com
fundamento nos art. 22 e 27 da Lei no 9.514/97
, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo constar no v. acórdão o seguinte excerto:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÕES EM GERAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE GARANTIA. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.

3. A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC/2015) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

4. É possível a disposição de imóvel bem de família na esfera da alienação fiduciária.

5.
A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária
.

6. Na hipótese, arevisão das conclusõesdo aresto impugnado acerca da inclusão do imóvel como uma das garantias da obrigação encontraóbice nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.

7. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no Ag em REsp n. 1.719.444/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.08.2021 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. FINANCIAMENTO NÃO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO – SFI. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.

1. Violação do art. 535 do CPC/1973 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, a questão jurídica discutida pela recorrente à luz do art. 17 da Lei n. 9.514/1997, conforme demonstrado na decisão ora agravada, sendo irrelevante que o referido dispositivo não tenha sido mencionado de forma expressa.

2.
Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária"
(AgInt no REsp n. 1.630.139/MT, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 18/5/2017), o que foi observado pela Corte local.

3. Agravo Interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.530.556/MS, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.10.2021 – negritei e grifei)

A partir dessa premissa, o
acórdão reconheceu expressamente a validade da execução extrajudicial
, consignando:

“É válida a execução extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em contrato de crédito pessoal, nos termos da Lei no 9.514/97, desde que observadas suas formalidades.”

Vale ressaltar que a validade da execução extrajudicial também encontra respaldo em entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais, os
quais foram mencionados no v. acórdão
, a exemplo dos julgados TJMT, NU 1024272-42.2017.8.11.0041, e TJMG, AC 1000015-09.1386-10.04.

Portanto, embora o acórdão tenha estruturado sua fundamentação com ênfase na
validade da garantia fiduciária
, o exame da
possibilidade de execução extrajudicial
foi
efetivamente realizado
, ainda que de forma implícita, de modo suficiente para afastar a tese recursal.

Não se verifica contradição, pois o dispositivo do acórdão está em
perfeita consonância com as premissas jurídicas adotadas
, mantendo a improcedência da ação e a legalidade do procedimento extrajudicial.

O mero descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Portanto,
ausente os vícios apontados, os embargos de declaração não comportam provimento,

não havendo efeito infringente
a ser reconhecido, mantendo-se a improcedência do pedido de anulação do procedimento extrajudicial.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025